Tribunal: TJSP
Processo: 1010175-71.2023.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo do requerente quanto à fluência dos juros. Alegação de que devem incidir desde a data do evento danoso em respeito à Súmula 54 do STJ. Omissão reconhecida. Acórdão que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. Acórdão que deu provimento ao recurso do autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo do requerente quanto à fluência dos juros. Alegação de que devem incidir desde a data do evento danoso em respeito à Súmula 54 do STJ. Omissão reconhecida. Acórdão que fixou o termo inicial dos juros moratórios sem, contudo, pronunciar-se sobre a existência de relação contratual entre as partes. Ré que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC. Ausência de contrato que corrobore as alegações da concessionária de que entre as partes existia uma relação contratual. Telas do sistema interno da embargada, todas produzidas de forma unilateral. Vínculo negocial entre os litigantes não comprovado. Correta a aplicação da Súmula 54 do STJ. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, o montante fixado a título de danos morais será acrescido de juros moratórios contados desde a data do evento danoso, qual seja a data do primeiro protesto indevido. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.